Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-88.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONICE APARECIDA ALVES MACEDO - CPF: 241.201.541-49 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.

ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO CONFIGURADA.

PROVA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO NÃO APRECIADA.

CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA.

CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
CONFIGURADO
. EMBARGOS ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que

afastou a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais por ausência de prova de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão quanto à análise de documentos que indicavam o corte de energia elétrica da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes quando a correção do vício identificado impuser a alteração do resultado do julgamento.

4.
Configura omissão relevante a ausência de apreciação de documentos que indicam a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, especialmente quando o afastamento da indenização por danos morais se fundou justamente na inexistência de prova de interrupção do serviço.

5.
Não se trata de mero reexame de prova, mas de correção de premissa fática adotada no acórdão embargado, que partiu da ausência de comprovação do corte, embora houvesse registro documental de suspensão do fornecimento.

6.
A interrupção indevida de energia elétrica, serviço público essencial, em contexto de cobrança posteriormente declarada inexigível, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.
Sanada a omissão, impõe-se o restabelecimento da condenação por danos morais fixada na sentença, com o consequente
não provimento
integral da apelação da concessionária e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:
“A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, em contexto de cobrança declarada inexigível, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, II, e 1.022; CDC,
arts
. 14 e 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1002302-05.2025.8.11.0041, Rel. Desª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, p. 17.03.2026; Súmula nº 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonice Aparecida Alves Macedo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., mantendo a declaração de inexistência do débito, mas afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão afastou os danos morais sob a premissa de inexistência de prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica, embora constem dos autos elementos que comprovariam o corte administrativo realizado em 28/03/2024, após a intimação da concessionária acerca da tutela de urgência.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença.

C
ontrarrazões pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, o acórdão embargado afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de que não havia prova de suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra consequência concreta decorrente da cobrança questionada.

Contudo, conforme apontado na manifestação de ID 354882444, mesmo após o deferimento da tutela de urgência de ID 354882440, que vedou atos de interrupção do serviço, a concessionária procedeu ao corte da energia elétrica da unidade consumidora em 28/03/2024.

O documento de ID 354882860 também registra a ocorrência de suspensão do fornecimento na unidade consumidora da autora.

Tais elementos, embora diretamente relevantes para o exame do dano moral, não foram apreciados no acórdão embargado, configurando omissão substancial, especialmente porque a exclusão da verba indenizatória se fundou justamente na ausência de prova de interrupção do serviço.

Não se trata, portanto, de simples reexame da prova, mas de correção de premissa fática adotada no julgamento, pois o acórdão partiu da inexistência de prova de corte, embora houvesse nos autos registro documental de suspensão do fornecimento.

A alegação da concessionária de que o documento não indicaria expressamente qual fatura motivou a suspensão não afasta, por si só, sua força probatória, pois o registro se refere à mesma unidade consumidora, foi produzido pela própria concessionária e ocorreu no curso da demanda em que se discutia a cobrança reputada indevida.

Ademais, competia à concessionária, detentora dos registros técnicos e administrativos da unidade consumidora, demonstrar que a
suspensão decorreu de débito diverso, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a hipótese não se limita à cobrança indevida, pois houve interrupção de serviço essencial em contexto no qual o débito discutido foi posteriormente declarado inexigível, permanecendo hígida a conclusão quanto à falha na prestação do serviço.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, por atingir serviço público essencial à dignidade e à rotina mínima do consumidor. Nessa situação, o dano moral decorre da própria gravidade do ato, especialmente quando vinculado a cobrança judicialmente reconhecida como inexigível.

“[...]
Entende-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito declarado inexigível configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e dos
arts
. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
[...]
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in
re

ipsa
e atrai a responsabilidade civil objetiva da concessionária.
[...]
(N.U 1002302-05.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.”

Desse modo, sanada a omissão, impõe-se a alteração do acórdão para restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença.

Com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a apelação interposta pela concessionária passa a ser integralmente não provida, sendo cabível, por consequência, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão relevante e corrigir a premissa fática adotada no acórdão de ID 361630854, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

“
Diante do
exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a revisão da fatura pela média de consumo dos 12 meses anteriores ao período contestado e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
7
% sobre o valor atualizado da condenação.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026